Tribunal: STF
Processo: RE 1292035
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão por mim proferida, pela qual negado seguimento ao recurso, ao fundamento de que o entendimento do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, maneja agravo interno Alessandro de Oliveira Rezende.
    Sustenta que “o tema 514 da Jurisprudência desta Corte diz respeito à alteração da remuneração do Servidor por aplicação normativa, sendo exatamente o caso que ora se analisa”. Assevera “que Este Tribunal considerou que há duas formas do ente público ofender a garantia da irredutibilidade de vencimentos prevista no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal: aumentar a jornada de trabalho sem o aumento da remuneração ou realizar a diminuição pura e simples do valor nominal dos vencimento”. Afirma que “a autorização judicial constante no Acórdão exarado pelo Egrégio TJMG importa necessariamente na diminuição do valor da remuneração do Agravante”. Requer a reconsideração da decisão monocrática e o provimento do recurso extraordinário.
    Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra ato do Prefeito do Município de Juiz de Fora que determinou a redução da remuneração percebida pelo recorrente, em razão da adequação da jornada de trabalho à carga horária expressa na Lei nº 8.856/1994, que determina aos fisioterapeutas a jornada máxima de 30 horas semanais. A Corte de origem reformou a sentença que concedera a segurança “para autorizar o Município de Juiz de Fora a reduzir proporcionalmente os vencimentos do impetrante, considerando a jornada anterior de 40 horas semanais e a atual de 30 horas na semana”. O acórdão está assim fundamentado:
    “[...]
    Cinge a controvérsia ao direito do impetrante de ter sua carga horária de 40 horas semanais reduzida para 30 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, em virtude da disposição constante do artigo 1º da Lei nacional 8.856, de 1994, o qual dispõe que ‘Os profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho’.
    […] considerando que compete privativamente à União legislar sobre normas que estabeleçam condições do exercício profissional, incluindo a jornada de trabalho (artigo 22, XVI, da Constituição da República), o Município de Juiz de Fora não pode deixar de observar o disposto na Lei 8.856 de 1994, devendo reduzir a carga horária do impetrante (fisioterapeuta) de quarenta para trinta horas semanais.
    Diante da redução na jornada do impetrante, não é razoável a manutenção da remuneração prevista no Edital 4 de 2016 para uma jornada de 40 horas, quando o servidor passará a laborar 30 horas na semana, o que implicaria enriquecimento indevido do impetrante.
    Neste ponto a sentença merece ser reformada para autorizar o Município de Juiz de Fora a reduzir proporcionalmente os vencimentos do impetrante, considerando a jornada anterior de 40 horas semanais e a atual de 30 horas na semana.
    Registre que referida redução não ofende a garantia constitucional da irredutibilidade prevista no artigo 37, XV, da Constituição da República porquanto trata de redução para observância da lei nacional e não por discricionariedade do ente municipal, sendo inaplicável a repercussão geral Tema 514.” (destaquei).
    Irresignado o impetrante manejou recurso extraordinário. 
    Admitido na origem, após regular distribuição, neguei seguimento ao apelo extremo, decisão desafiada pelo presente agravo interno.
    Em contraminuta, o agravado pugna pelo desprovimento do agravo.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.
    De fato, a matéria versada no apelo extremo já foi examinada por esta Suprema Corte em várias oportunidades, bem como guarda identidade com a controvérsia posta no Tema nº 514 da repercussão geral. Assim, embora esteja o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no que diz com a competência da União para dispor sobre direito do trabalho, diverge da orientação firmada no Tema nº 514 da repercussão geral quanto à questão da irredutibilidade dos vencimentos.
    Nesse contexto, afasto os óbices postos na decisão agravada ao seguimento do recurso, reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do apelo extremo.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Alessandro de Oliveira Rezende. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 37, X e XV, da Lei Maior. Sustenta a inconstitucionalidade da redução dos vencimentos, bem como o direito ao recebimento das diferenças advindas da redução implementada.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    Consoante relatado, a Corte de origem reformou a sentença que concedera a segurança “para autorizar o Município de Juiz de Fora a reduzir proporcionalmente os vencimentos do impetrante, considerando a jornada anterior de 40 horas semanais e a atual de 30 horas na semana”. 
    Nesse contexto, verifico que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da irredutibilidade dos vencimentos de servidores públicos.
    Nessa linha, ao julgamento da Medida Cautelar na ADI 2.238-MC, esta Suprema Corte, ocasião em que analisada a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 23, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que facultava a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, esta Suprema Corte decidiu que “a competência cometida à lei complementar pelo § 3º do art. 169 da Constituição Federal está limitada às providências nele indicadas, o que não foi observado, ocorrendo, inclusive, ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”, razão pela qual foi deferida a liminar, para suspender, no § 1º do art. 23, a expressão “quanto pela redução dos valores a eles atribuídos, e, integralmente, a eficácia do § 2º do referido artigo”.
    Quando do exame do mérito da Ação Direta, o Plenário desta Suprema Corte declarou “parcialmente a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 23, § 1º, da LRF, de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido”, bem como consignou que “a irredutibilidade de vencimentos dos servidores também alcança àqueles que não possuem vínculo efetivo com a Administração Pública”. Da ementa colho o seguinte trecho:
    “[...]
     ARTIGOS 9, § 3º, 23, § 2º, 56, CAPUT, 57, CAPUT. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS. […] 4.2. Em relação ao parágrafo 2º do artigo 23 da LRF, é entendimento iterativo do STF considerar a irredutibilidade do estipêndio funcional como garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos. 4.3. Em relação ao artigo 56, caput, da LRF, a emissão de diferentes pareceres prévios respectivamente às contas dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público transmite ambiguidade a respeito de qual deveria ser o teor da análise a ser efetuada pelos Tribunais de Contas, se juízo opinativo, tal como o do art. 71, I, da CF, ou se conclusivo, com valor de julgamento. Confirmação da liminar, declarando-se a inconstitucionalidade do dispositivo. 4.4. O mesmo se aplica ao art. 57, caput, da LRF, cuja leitura sugere que a emissão de parecer prévio por Tribunais de Contas poderia ter por objeto contas de outras autoridades que não a do Chefe do Poder Executivo. Confirmação da liminar, declarando-se a inconstitucionalidade do dispositivo. [...] 6. ARTIGO 23, § 1º, PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 6.1. Irredutibilidade do estipêndio funcional como garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos. Procedência ao pedido tão somente para declarar parcialmente a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 23, § 1º, da LRF, de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido. 6.2. A irredutibilidade de vencimentos dos servidores também alcança àqueles que não possuem vínculo efetivo com a Administração Pública. 7. Ação Direta de Inconstitucionalidade NÃO CONHECIDA quanto aos arts. 7º, §§ 2º e 3º, e 15 da LRF, e aos arts. 3º, II, e 4º da MP 1980-18/2000; JULGADA PREJUDICADA quanto aos arts. 30, I, e 72 da LRF; JULGADA IMPROCEDENTE quanto ao art. 4º, § 2º, II, e § 4º; art. 7º, caput e § 1º; art. 11, parágrafo único; 14, II; art. 17, §§ 1º a 7º; art. 18, § 1º; art. 20; art. 24; art. 26, § 1º; art. 28, § 2º; art. 29, I, e § 2º; art. 39; art. 59, § 1º, IV; art. 60 e art. 68, caput, da LRF; JULGADA PROCEDENTE com relação ao art. 9º, § 3º; art. 23, §2º, art. 56, caput; art. 57, caput; JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, para dar interpretação conforme, com relação art. 12, § 2º, e art. 21, II; e JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, sem redução de texto, do artigo 23, § 1º, da LRF” (ADI 2238, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020).
    Na mesma linha, foi a compreensão a que chegou esta Suprema Corte quando do julgamento do ARE 660.010-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2015 – Tema nº 514, no qual consignado que “A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória”. O acórdão está assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: ‘aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória’. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.” 
    No mesmo sentido: ARE 1.269.200, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.6.2020; RE 924.024-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.9.2019; e RE 1.108.836 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 12.3.2021, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Poder Judiciário da Paraíba. Servidores. Aumento da jornada de trabalho sem acréscimo em sua remuneração. 4. Violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Tema 514 da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada.”
    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Municipais da Comarca de Juiz de Fora (doc. 08).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora